Tribunal: TJPA
Processo: 0805077-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805077-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: GEANE ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 333, DO CPB.
CUSTOS IURES
. QUESTIONAMENTOS NÃO SUSCITADOS NO JUÍZO
A QUO
. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO. TESE NÃO ACATADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA COMPROVADOS. RÉ QUE OSTENTA EXTENSA FICHA CRIMINAL EM DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO DO PARÁ. CIRCUNSTÂNCIAS DA CUSTÓDIA. GARANTIAS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO COMUNGADO PELO JUÍZO
A QUO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
duz o
custos iures
que o presente
writ
não merece ser conhecido, sob pena de configurar supressão de instância, constrangendo a segurança jurídica, em razão de não ter vislumbrado que os questionamentos trazidos no bojo da impetração teriam sido debatidos junto ao

Juízo
a quo
. Em análise dos autos, especialmente no que tange a última Decisão Interlocutória, da lavra do Magistrado feito, datada de 30/05/2023, colhida no site deste E. Tribunal de Justiça, observa-se que pretensão esposada no
mandamus
em apreço fora objeto, sim, de apreciação pelo Juízo primevo, razão pela qual deve o mesmo ser conhecido.

2.
In casu
, observa
-se que o édito preventivo se encontra fundamentado de forma satisfatória, já que a sua decretação se encontra arrimada na comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria delituosa, associados ao motivo legal das garantias da instrução criminal e da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias da prisão e a contumácia delitiva que ostenta a coacta.

3. Por fim, conclui-se restar incabível
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois, além de estarem presentes requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas aqui narradas demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo,
a qual merece ser respeitada ante a proximidade daquela Autoridade com os fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 20 de junho e término à 14 horas do dia 22 de junho de 2023.

Julga
mento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
Geane Alves
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Capitão Poço
/PA, nos autos do processo
nº
0800292-40.2023.8.14.0014
.

Consta da impetração
, que a paciente
foi presa em suposto flagrante delito, juntamente com outro acusado, comercializando entorpecentes análogos a OXI. Que na abordagem, segundo os policiais militares, foi encontrada uma quantia R$ 100,00(cem) reais e 05 trouxinhas de OXI, conforme auto de prisão flagrante.

Que em seguida, o respeitoso Juízo
a quo
, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva estando a paciente, nesse momento, cerceada de sua liberdade, possuindo circunstâncias favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Aduzem que a revogação da prisão preventiva se impõe, para que a coacta possa responder adequadamente ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a prisão cautelar é sempre uma exceção, sendo regra a liberdade, até porque foi flagrada com pequena quantidade de suposta substância entorpecente.

Alegam os ilustres causídicos, n
ão estão presentes os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, já que existem medidas cautelares diversas da prisão que podem substitui-la, neste momento prematuro, resguardando o
meio social e a aplicação da lei penal, reiterando a pequena quantidade de suposta droga encontrada com a paciente.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito, requerem os nobres advogados impetrantes a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do Alvará de Soltura, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de a paciente responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
13535339
, a Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias a quem coube o exame da medida de urgência, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu
.

À ID
13533844
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora,
in verbis:

“Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor de JOÃO CARLOS FERREIRA ARAÚJO e GEANE ALVES, por ter, supostamente, cometido os crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal brasileiro.

Expõe, em suma, que os denunciados foram presos em flagrante delito,
conforme apurado pela Autoridade Policial que no dia 16/03/2023 os investigados foram presos em flagrante, em via pública, comercializando entorpecentes análogos a OXI e avistarem a ronda extensiva da Polícia milita evadiram-se do local e, em seguida, o nacional JOAO CARLOS FERREIRA ARAUJO jogou a droga no chão e GEANE ALVES recolheu. Por conseguinte, os militares em roda conseguiram efetuar abordagem a qual encontram os nacionais na posse de R$ 100,00(cem) reais e 05 trouxinhas de OXI.

Dessa forma, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva em 17/03/2023.

Petição de pedido de revogação de prisão preventiva do denunciado JOÃO CARLOS FERREIRA ARAÚJO em 28/03/2023.

Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 03/04/2023 e manifestação por cota pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva.

Autos concluso para decisão em 04/03/2023”
.

Nesta Instância Superior,
a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO do habeas corpus, sob pena de configurar supressão de instância, constrangendo a segurança jurídica. No mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, aduz o
custos iures
que o presente
writ
não merece ser conhecido, sob pena de configurar supressão de instância, constrangendo a segurança jurídica, em razão de não ter vislumbrado que os questionamentos trazidos no bojo da impetração teriam sido debatidos junto ao

Juízo
a quo
.

Em análise dos autos, especialmente no que tange a última Decisão Interlocutória, da lavra do Magistrado feito, datada de 30/05/2023,
à ID 93904063 (PJE 1 º Grau)
, colhida no site deste E. Tribunal de Justiça, observa-se que pretensão esposada no
mandamus
em apreço fora objeto, sim, de apreciação pelo Juízo primevo, razão pela qual não acato a tese em apreço para conhecer da ordem.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Cumpre registrar, que a paciente teve homologada sua prisão em flagrante e convertida em preventiva no dia 17/03/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 333, do CPB, tendo o Magistrado primevo proferido decisão, sob os seguintes fundamentos:

“De fato, compulsando os autos, entendo que é caso de conversão do flagrante em preventiva. Explico.

Narra a Autoridade Policial que no dia 16/03/2023 os investigados foram presos em flagrante, em via pública, comercializando entorpecentes análogos a OXI e avistarem a ronda extensiva da Polícia Militar evadiram-se do local e, em seguida, o nacional JOÃO CARLOS FERREIRA ARAÚJO jogou a droga no chão e GEANE ALVES recolheu. Por conseguinte, os militares em roda conseguiram efetuar abordagem a qual encontram os nacionais na posse de R$ 100, 00 (cem) reais e 05 trouxinhas de OXI.

Ademais, após pesquisa ao sistema PJE, verificou-se que os custodiados tiveram participação em ocorrências análogas.

Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), estão presentes os elementos de sua confirmação, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos, que atestou a posse das drogas apreendidas em poder do autuado bem como pelos depoimentos das testemunhas que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa consoante narrado no presente Auto de Prisão em Flagrante.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (
periculum libertatis
).

No caso dos autos, infere-se que se trata de agente voltado a prática de crime, que faz da narco traficância o seu meio de vida, sendo que já teria se envolvido em ocorrência análoga.

Dessa forma, as informações carreadas aos autos pela autoridade policial apontam que a segregação cautelares dos investigados JOÃO CARLOS FERREIRA ARAÚJO e GEANE ALVES se torna medida imprescindível para a continuidade e sucesso das investigações, para necessidade da instrução criminal bem como para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Em suma, se forem postos em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração delituosa por parte dos autuados, pois já respondem por outros procedimentos policiais por crimes análogos, ou seja, há elementos que indiquem que utilizam o tráfico como meio de subsistência, razão pela qual a decretação da prisão preventiva é a medida mais correta no caso concreto.

No mais, na hipótese dos autos além de presentes as hipóteses do art. 312 está ausente a possibilidade de substituir por cautelares outras uma vez que ambos respondem processos por crimes análogos, somando-se, também o pedido expresso por parte da Autoridade Policial. Destaque-se que as circunstâncias do caso indicam que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram cabíveis, tampouco adequadas à situação concreta.

DECIDO

Posto isso, acolho a representação da autoridade policial bem como acompanho o parecer ministerial, de modo que HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE bem como converto a prisão em flagrante de JOÃO CARLOS FERREIRA ARAÚJO e GEANE ALVES em prisão preventiva, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP”
.

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da coacta, não merece abrigo, já que a constrição cautelar da acusada se faz necessária para resguardar a instrução criminal e a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, no caso dos autos, infere-se que se trata de agente voltada à prática de crime, que faz
da narco traficância o seu meio de vida, sendo que já teria se envolvido em ocorrência análoga; logo, sua liberdade oferece risco à coletividade da pacata cidade interiorana de Capitão Poço.

De outra banda, importa mencionar que, em recente decisão, datada de 30/05/2023, o Juízo singular indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
REVOGAÇO DE PRISO PREVENTIVA
da paciente, consoante verificado no Sistema PJE (1º Grau),
à ID 93904063,
por entender que o édito constritivo ainda se impõe, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e gravidade do delito, já que além da contumácia delituosa ostentada pela coacta, nada há de novo que possa, sequer, ensejar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

In casu
, no que tange
à existência do fato delituoso e sua autoria, embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos documentos acostados aos autos, a existência de indícios suficientes acerca da participação da paciente na empreitada criminosa.

Destarte, sobre os demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, a fim de se evitar reiteração delitiva.

Nesse diapasão, resta indispensável a manutenção da prisão preventiva da paciente, custodiada sob a acusação de tráfico de drogas, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, vez que caso seja
posta em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração
delituosa por ser contumaz na prática de crimes análogos, havendo elementos que indiquem que se utiliza do tráfico como meio de subsistência, razão pela qual a decretação da prisão preventiva é a medida mais correta no caso em apreço.

- Da almejada aplicação de medidas cautelares

Por fim,
pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível, no caso sob exame, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 319, do CPPB, pois, além de estarem presentes requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo
a quo,
a qual deve ser respeitada por encontrar-se próximo dos fatos.

Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, DENEGO a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/06/2023